Tribunal: TJDFT
Processo: 0718292-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Ação indenizatória. Transporte aéreo nacional. Consumidora. Causa de Pedir. Atraso. Transtornos e afetação da programação estabelecida. Objeto. Dano moral. Subsistência de demanda anteriormente aviada e definitivamente resolvida. Aviamento de duas ações com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir. Ação originária. Julgamento de mérito. Ocorrência. Pedido. Rejeição. Trânsito em julgado. Certificação. Coisa julgada. Configuração. Extinção da ação renovada sem o exame do mérito. Medida imperativa. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Alcance (cpc, arts. 337, vii e §§1o, 2o 4o, e 485, v). Preliminar suscitada de ofício Acolhida. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito. Apelo prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação indenizatória manejada por consumidora em face de companhia aérea, diante do atraso havido na prestação de serviço de transporte aéreo, julgara improcedente o pedido que formulara almejando reparação a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se a falha na prestação do serviço aéreo contratado pela consumidora, a par de incontroversa, fora apta a qualificar a existência de dano moral indenizável, perpassando, em ambiente preliminar, pela apuração da subsistência de renovação de ação anteriormente promovida com identificação subjetiva, causa de pedir e objeto.
III. Razões de decidir
3. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada reclama a existência de juízo de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), ensejando que, em não ocorrendo a completa identificação entre as lides, não se descortinam os fenômenos, como corolário do direito subjetivo de ação que é resguardado a todos.
4. Patenteado que a pretensão recursal encarta o desiderato de obter a reforma da sentença como forma de ser acolhido pedido mediato e imediato idêntico ao que fora formulado em ambiente de ação precedente volvida à discussão se a falha na prestação de serviço aéreo denunciada pela consumidora ensejara-lhe dano moral indenizável, o que, naquele feito, fora amplamente debatido e rechaçado, deixando patente que os fundamentos desenvolvidos em ambas as lides e os pedidos formulados têm o mesmo conteúdo material, resta qualificado, uma vez certificado, no decorrer do itinerário recursal havido na vertente ação, o trânsito em julgado da ação originária, o fenômeno da coisa julgada, inviabilizando o reexame da mesma pretensão.
5. Consubstancia irreversível truísmo que a sentença de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada adquire força de lei nos limites da composição subjetiva da lide e das questões que integraram seu objeto (CPC, art. 503), donde, tendo sido prolatada decisão sentencial que rejeitara a pretensão indenizatória, e tendo tal providência sido, com grau de definitividade, confirmada em grau recursal, dispondo sobre a mesma matéria e questão de direito, já não assiste lastro para a parte alcançada pelo decidido pretender rediscuti-las, pois, em tendo sido a relação de direito material resolvida através de provimento definitivo, a eficácia preclusiva inerente à coisa julgada alcança o pedido reprisado, obstando que as matérias suscitadas e refutadas na lide precedente sejam novamente debatidas em ação formulada com o único e óbvio desiderato da parte de safar-se do provimento que lhe fora desfavorável.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida. Preliminar de coisa julgada suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito. Unânime.